Tribunal: TJES
Processo: 5002233-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002233-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CELIA PINTO VICOZI

AGRAVADO: GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. EXPANSÃO DA PESQUISA INFOJUD. CONSULTA AO SISTEMA DOI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ANA CELIA PINTO VICOZI contra decisão proferida no bojo de cumprimento de sentença, que deferiu parcialmente as diligências executivas pleiteadas em face da executada GUACITUR. A decisão agravada autorizou a consulta aos sistemas SNIPER, CNIB e INFOJUD (limitada aos três últimos exercícios), mas indeferiu o pedido de consulta ao sistema DOI e de renovação da pesquisa RENAJUD. A agravante pleiteia a ampliação da pesquisa das DIRPJ (declarações do imposto de renda de pessoa jurídica) dos últimos dez anos e a realização de diligência via sistema DOI, com o objetivo de localizar bens móveis e imóveis da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a ampliação da consulta às DIRPJ da executada para além dos três últimos exercícios, via sistema INFOJUD; e (ii) estabelecer se é possível a realização de consulta ao sistema DOI para identificação de bens imóveis da devedora, independentemente do exaurimento de outras medidas de localização de patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ampliação da consulta às DIRPJ da executada, via INFOJUD, revela-se adequada e proporcional diante de indícios de possível alienação de parte da frota de ônibus durante o curso da ação, com transferência a empresa com identidade visual similar e vínculo societário presumido, conforme documentos acostados aos autos.

4. A pesquisa das DIRPJ por período superior a três anos se justifica diante dos sinais de esvaziamento patrimonial e da necessidade de identificar movimentações que possam configurar fraude à execução.

5. A consulta ao sistema DOI, que permite acesso a informações declaradas por serventias extrajudiciais sobre operações imobiliárias, é medida pertinente e viável dentro dos mecanismos disponíveis à execução, não exigindo o esgotamento de outras diligências.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a legalidade e adequação da utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e DOI como instrumentos legítimos e proporcionais à tutela executiva, prescindindo de demonstração prévia de insucesso em outras buscas patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a ampliação da consulta às declarações de imposto de renda da pessoa jurídica (DIRPJ), via sistema INFOJUD, para além dos três últimos exercícios, quando presentes indícios de esvaziamento patrimonial.

2. A realização de consulta ao sistema INFOJUD-DOI, para identificação de bens imóveis do executado, é admissível independentemente do esgotamento de outras diligências, por se tratar de meio legítimo à disposição do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 798 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5006700-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.10.2023; TJES, AI nº 5002456-04.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.05.2022; TJES, AI nº 5003668-60.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
ANA CELIA PINTO VICOZI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela ora agravante, deferiu parcialmente as diligências executivas requeridas em desfavor da executada
GUACITUR
, da seguinte forma:
de um lado
, determinou consulta aos sistemas SNIPER, CNIB e INFOJUD em relação aos três últimos exercícios; e,
de outro lado
, deixou de proceder à consulta aos sistemas DOI, bem como de renovar consulta ao RENAJUD em relação a veículos determinados.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que a expedição de ofícios para obtenção da declaração de IRPJ dos últimos 10 exercícios e a consulta ao sistema DOI (Declaração Operações Imobiliárias) se mostram necessárias à localização do paradeiro dos bens móveis (ônibus) e imóveis da agravada.

Pois bem. Após exame do caderno processual, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deferi a tutela provisória recursal (id. 12494837), razão pela qual a
irresignação recursal merece guarida
.

Em primeiro lugar, no que tange ao pedido de que a consulta das
DIRPJ
da parte executada (ora agravada) sejam estendidas para além dos três últimos exercícios, verifico que tal diligência executiva -
a ser realizada via sistema INFOJUD
- se mostra adequada e proporcional.

Isso porque a parte exequente, ora agravante, logrou êxito em demonstrar indícios de que parte da frota de ônibus da executada possa ter sido alienada durante a tramitação do processo de conhecimento originário.

É o que se pode inferir a partir do comparativo entre veículos que eram de propriedade de executada GUACITUR Turismo (ids.
39367948,
39367950,
39367951,
39367952 - origem
) e que não mais se encontram vinculados, via sistema RENAJUD, à executada (id.
33916205 - origem
), por se encontrarem sob domínio de outra empresa de ônibus (ZENITUR Turismo), que utiliza a mesma identidade de marca e tem como um dos sócios pessoa de mesmo sobrenome dos sócios da executada GUACITUR (ids.
39368650 e 39369403
).

Diante de tais indícios, ainda não confrontados, a expansão da consulta às DIRPJ se afigura medida adequada a eventual rastreamento e afetação de bens móveis penhoráveis e expropriáveis.

Ato contínuo, em relação à pretendida consulta ao
DOI
(Declarações de Operações Imobiliárias), afigura-se possível via sistema INFOJUD, mediante o qual se obtém informações sobre declarações dos serventuários de Cartórios de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos a respeito de operações imobiliárias por eles anotadas, averbadas ou registradas.

Aliás, a respeito da consulta ao DOI, este Sodalício tem entendimento firmado no sentido de que “a utilização do sistema INFOJUD/DOI para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006700-73.2021.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PESQUISA AO SREI – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD-DOI. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS DE OUTROS BENS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O SREI (Sistema Eletrônico de Imóveis) foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento n° 47, de 19 de junho de 2015, sendo posteriormente revogado pelo Provimento n° 89/2019, que atualmente regula o referenciado sistema. Trata-se de uma ferramenta que objetiva uma maior troca de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 2. A pesquisa por meio do Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI pode ser realizada pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para deferir tal medida, uma vez que não se trata de informações sigilosas. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser legal a realização de pesquisas no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porque são meios colocados à disposição do exequente, pela via judicial, para satisfação de seus créditos, sendo prescindível o esgotamento das buscas de outros bens do executado. Destarte, não merecem prosperar os argumentos lançados na decisão fustigada para indeferir o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD-DOI
. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (Data: 25/May/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002456-04.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PESQUISA AO SREI – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA PELO EXEQUENTE. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD-DOI. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS DE OUTROS BENS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O SREI (Sistema Eletrônico de Imóveis) foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento n° 47, de 19 de junho de 2015, sendo posteriormente revogado pelo Provimento n° 89/2019, que atualmente regula o referenciado sistema. Trata-se de uma ferramenta que objetiva uma maior troca de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 2. A pesquisa por meio do Sistema Eletrônico de Imóveis – SREI pode ser realizada pela própria parte, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário para deferir tal medida, uma vez que não se trata de informações sigilosas. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser legal a realização de pesquisas no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porque são meios colocados à disposição do exequente para satisfação de seus créditos, sendo prescindível o esgotamento das buscas de outros bens do executado. Destarte, não merece prosperar os argumentos lançados na decisão fustigada para indeferir o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD-DOI
. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (Data: 19/Oct/2021,Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003668-60.2021.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

In casu
, diante das numerosas e infrutíferas medidas de localização de patrimônio expropriável adotadas, a consulta ao DOI, via sistema INFOJUD, se afigura medida adequada, tempestiva e razoável, valendo lembrar que o c. STJ endossa a postura cooperativa dos órgãos jurisdicionais no manejo dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, que consubstanciam meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos de forma mais eficiente e menos onerosa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Assim, diante dos indícios de possível fraude à execução, bem como considerando o possível esvaziamento dos meios de tutela executiva expropriatória com o decurso do tempo,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ANA CELIA PINTO VICOZI e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, determinando-se que se proceda à consulta ao sistema INFOJUD-
DOI
, bem como se estenda a consulta às
DIRPJ

da executada, também via INFOJUD, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)